Tribunal: TJMT
Processo: 1075318-83.2023.8.11.0001
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1075318-83.2023.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[YLDECIR DE MORAIS DIAS - CPF: 171.842.231-87 (APELANTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de suposta contratação indevida de cartão de crédito consignado.

A autora alega que não contratou referido serviço, tendo sido surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário desde 2018.

II. Questão em discussão

Discute-se: (i) se há comprovação da inexistência de contratação válida do cartão de crédito consignado; e (ii) se há ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar.

III. Razões de decidir

A inversão do ônus da prova é aplicável nos termos do art. 6º, inc. VIII, do CDC, mas não exime a autora de apresentar prova mínima do alegado.

O banco apresentou contrato assinado pela autora, acompanhando documentos pessoais, além de faturas demonstrando a efetivação dos descontos e transferências bancárias, descaracterizando a tese de inexistência de contratação.

A ausência de impugnação da assinatura do contrato pela autora reforça a validade do pacto, não havendo comprovação de vício de consentimento.

Conforme o art. 927 do CC, a responsabilidade civil exige a comprovação de ato ilícito, o que não ocorreu no caso, afastando o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“A apresentação do contrato assinado e de documentos comprobatórios da relação jurídica afasta a alegação de contratação indevida e o dever de indenizar, salvo prova em contrário pelo consumidor.”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Yldecir de Morais Dias em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por dano moral e material que move em desfavor do Banco BMG S.A., julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa.

Em suas razões recursais, a apelante alega em síntese, que nunca contratou um cartão de crédito consignado, mas apenas um empréstimo consignado, e que os descontos realizados pelo banco em sua aposentadoria são indevidos. Argumenta que não há contrato válido, pois os documentos apresentados pelo banco apresentam indícios de fraude e adulteração, com inserção posterior de informações, sem sua assinatura legítima.

Além disso, sustenta que houve violação ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), pois foi induzida a erro, não recebeu informações claras sobre a operação financeira e foi submetida a venda casada. Também denuncia a cobrança abusiva de juros, apontando que foram aplicadas taxas de 13,39% ao mês, muito superiores às do empréstimo consignado tradicional, que ficavam em torno de 2,01% ao mês. Assim, com base na Súmula 530 do STJ, defende que os juros devem ser ajustados para a medida do mercado.

Ao final, requer a conversão do contrato de empréstimo consignado, com a aplicação dos juros corretos, além da devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como, o pagamento de indenização por dano moral.

Foram apresentadas contrarrazões (id. 270179899), tendo o apelado, arguido preliminarmente, inovação recursal e violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 19 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, nas contrarrazões, o apelado se insurge, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso do apelo por inovação recursal, sob o fundamento de que o autor mudou sua argumentação ao afirmar que contratou um empréstimo consignado, e não um cartão consignado.

Sem razão.
Pois a recorrente não alterou a causa de pedir, mas apenas aprimorou sua argumentação, reforçando a tese já exposta na inicial. A impugnação dos descontos indevidos e a alegação de erro na contratação foram sustentadas desse a petição inicial, não configurando inovação.

Logo,
afasto a preliminar
.

Quanto à preliminar de
ausência de dialeticidade, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura do apelo para se verificar que o recorrente dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Yldecir de Morais Dias ajuizou ação
de indenização por dano moral e material em desfavor do Banco BMG S.A., alegando que descontos indevidos vêm sendo realizados em seu benefício previdenciário desde janeiro de 2018.

Segue sustentando que esses descontos, totalizando R$ 24.058,84 em 57 parcelas, estariam sendo feitos sob a denominação de “Cartão de Crédito RMC”, um serviço que nunca foi contratado por ela.

Afirma que jamais autorizou qualquer débito automático e que o banco se negou a fornecer informações e documentos relacionados à suposta contratação, razão pela qual ajuizou a presente demanda, visando a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por dano moral.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
, julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa (id. 270179892).

Inconformada, a apelante recorre alegando em síntese, que nunca contratou um cartão de crédito consignado, mas apenas um empréstimo consignado, e que os descontos realizados pelo banco em sua aposentadoria são indevidos. Argumenta que não há contrato válido, pois os documentos apresentados pelo banco apresentam indícios de fraude e adulteração, com inserção posterior de informações, sem sua assinatura legítima.

Além disso, sustenta que houve violação ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), pois foi induzida a erro, não recebeu informações claras sobre a operação financeira e foi submetida a venda casada. Também denuncia a cobrança abusiva de juros, apontando que foram aplicadas taxas de 13,39% ao mês, muito superiores às do empréstimo consignado tradicional, que ficavam em torno de 2,01% ao mês. Assim, com base na Súmula 530 do STJ, defende que os juros devem ser ajustados para a medida do mercado.

Ao final, requer a conversão do contrato de empréstimo consignado, com a aplicação dos juros corretos, além da devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como, o pagamento de indenização por dano moral.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6º, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, verifico que embora o pacto celebrado entre as partes seja intitulado
“Termo de adesão cartão de crédito consignado emitido pelo banco BMG S.A. e Autorização para desconto em folha de pagamento”
, as despesas decorrentes do contrato são referentes às transferências realizadas pela instituição financeira diretamente na conta corrente da autora, mediante TED.

Além disso, conforme se infere da fatura juntada pela instituição financeira (id. 270179870), a apelante não realizou nenhuma compra com o cartão de crédito, sendo incontroverso que as despesas denominadas
“saque”
são, na realidade, transferências bancárias, conforme demonstra o comprovante anexado pelo banco (id. 270179870).

Contudo, não há vias de declarar inexistente o débito pois, conforme supradito,
o apelado comprovou nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado pela autora, juntamente com os documentos pessoais (id. 270179864).

Não o bastante para a manutenção do julgamento improcedente da demanda, vê-se que a apelante sequer
se insurgiu quanto à assinatura aposta no contrato em sede de impugnação a contestação.

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica formada entre as partes.

Bem salientou a d. magistrada:

“No entanto, não assiste razão à parte autora no tocante ao mérito da demanda, que deixou de produzir provas constitutivas do seu direito.

A parte autora narrou na petição inicial que não contratou qualquer tipo de cartão de crédito consignado com o requerido.

Em que pese à parte autora informar a irregularidade quanto à contratação dos empréstimos da modalidade de cartão de crédito consignado, a requerida apresentou documentação demonstrando a existência de contratação de serviços, mostrando-se legítima a cobrança e, por conseguinte, a existência dos descontos efetuados.

Importante ressaltar que, da juntada do contrato acostado nos autos, a parte autora deixou de contestar a assinatura ou produzir provas para a desconstituição dos documentos.

Ademais, importante registrar a ausência de comprovação a existência de vicio de consentimento no momento da contratação.

(...)

Com esses fundamentos, considero válidas as provas apresentadas pela requerida ao longo da instrução processual, que demonstram a regularidade da contratação, diante da juntada do contrato, as faturas e o histórico de utilização dos serviços.”
(id. 270179891).

Portanto, é evidente que competia a apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Assim, diante da comprovação da relação jurídica, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado enseja o exercício regular de direito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025